Tribunal: STJ
Processo: 5049469-49.2022.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2249525 - RS(2025/0487852-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ROSELIS CATARINA ASSEIN ARUS
ADVOGADOS
: TARCIO JOSÉ VIDOTTI - SP091160
CIRO CASTILHO MACHADO - RS028716
PAULO LUIZ SCHMIDT - RS027348
JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS - PR089827
JORGE ANTONIO MAURIQUE - SC057985
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUÍZES CLASSISTAS E
PENSIONISTAS APOSENTADOS SOB A ÉGIDE DA LEI N. 6.903/1981.
PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAE. DIREITO
RECONHECIDO EM AÇÃO COLETIVA. OFENSA AO
DO
ART. 1.022
CPC. NÃO CONFIGURADA. LEGITIMIDADE DA PARTE EXEQUENTE
ATESTADA PELO ACÓRDÃO REGIONAL. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
OBJETO
DA
DEMANDA.
LIMITAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos
dos autos, reconheceu a legitimidade ativa da parte agravada para promover o
cumprimento individual da sentença coletiva. Nesse contexto, considerando a
fundamentação do acórdão objeto do apelo nobre, os argumentos utilizados
pela parte recorrente para reverter o julgado somente poderiam ter sua
procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não
cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o
conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula n. 7 do STJ.
2. Hipótese em que o acórdão recorrido enfrentou expressamente o
tema referente à legitimidade da parte exequente no julgamento do agravo de
instrumento contra decisão que rejeitou as alegações de ilegitimidade ativa e
de excesso de execução, referente ao pagamento da Parcela Autônoma de
Equivalência Salarial - PAE aos substituídos da Associação Nacional dos
Juízes Classistas da Justiça do Trabalho - ANAJUCLA.
3. A Corte regional, apesar da oposição de embargos de declaração,
não apreciou a tese de violação dos arts. 5°, 322, § 2o, e 535, incisos II, todos

do CPC, e arts. 95 e 97 da
motivo pelo qual está ausente o
Lei n. 8.078/1990,
necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
4. Para que se configure o prequestionamento, não basta que o
recorrente devolva a questão controvertida para o Tribunal. É necessário que
a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como
seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese
Documento eletrônico VDA56113280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:30
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 736027f1-a42b-49c0-9c4c-4c6e086dfea5

recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso
concreto.
5. Não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua
manutenção, em todos os seus termos.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:30
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 736027f1-a42b-49c0-9c4c-4c6e086dfea5

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2249525 - RS(2025/0487852-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ROSELIS CATARINA ASSEIN ARUS
ADVOGADOS
: TARCIO JOSÉ VIDOTTI - SP091160
CIRO CASTILHO MACHADO - RS028716
PAULO LUIZ SCHMIDT - RS027348
JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS - PR089827
JORGE ANTONIO MAURIQUE - SC057985
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUÍZES CLASSISTAS E
PENSIONISTAS APOSENTADOS SOB A ÉGIDE DA LEI N. 6.903/1981.
PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAE. DIREITO
RECONHECIDO EM AÇÃO COLETIVA. OFENSA AO
DO
ART. 1.022
CPC. NÃO CONFIGURADA. LEGITIMIDADE DA PARTE EXEQUENTE
ATESTADA PELO ACÓRDÃO REGIONAL. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
OBJETO
DA
DEMANDA.
LIMITAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos
dos autos, reconheceu a legitimidade ativa da parte agravada para promover o
cumprimento individual da sentença coletiva. Nesse contexto, considerando a
fundamentação do acórdão objeto do apelo nobre, os argumentos utilizados
pela parte recorrente para reverter o julgado somente poderiam ter sua
procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não
cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o
conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula n. 7 do STJ.
2. Hipótese em que o acórdão recorrido enfrentou expressamente o
tema referente à legitimidade da parte exequente no julgamento do agravo de
instrumento contra decisão que rejeitou as alegações de ilegitimidade ativa e
de excesso de execução, referente ao pagamento da Parcela Autônoma de
Equivalência Salarial - PAE aos substituídos da Associação Nacional dos
Juízes Classistas da Justiça do Trabalho - ANAJUCLA.
3. A Corte regional, apesar da oposição de embargos de declaração,
não apreciou a tese de violação dos arts. 5°, 322, § 2o, e 535, incisos II, todos

do CPC, e arts. 95 e 97 da
motivo pelo qual está ausente o
Lei n. 8.078/1990,
necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
4. Para que se configure o prequestionamento, não basta que o
recorrente devolva a questão controvertida para o Tribunal. É necessário que
a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como
seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese
Documento eletrônico VDA55776973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:24
Código de Controle do Documento: 361a8e69-2332-4ddd-b700-9a40e67430cc

recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso
concreto.
5. Não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua
manutenção, em todos os seus termos.
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO contra a decisão de
minha lavra que conheceu parcialmente do recurso especial para negar-lhe
provimento (fls. 1950-1956).
Nas razões deste agravo interno, a parte agravante, em síntese, alega a
insubsistência da decisão agravada, ao afirmar que (fl. 1961):

Do cotejo dos fundamentos do acórdão recorrido com as razões de apelo
nobre pode-se chegar a segura conclusão de que não há necessidade de reexame de
fatos e provas para divergir do resultado do acórdão local.
Ora, a União alega que, o fato de "apenas" os associados listados no rol
anexo à petição inicial da ação coletiva serem representados na lide não significa
que "todos" os associados serão beneficiários da condenação que, a final, vier a ser
definida no processo.
Tal fundamentação rebate o ponto através do qual o acórdão concluiu pela
legitimidade da parte, apenas pelo fato de que o seu nome constava na relação.
Não há necessidade de analisar qualquer prova ou fato, mas os mesmos
restam incontroversos, sendo necessária apenas uma interpretação consentânea com
a legislação apresentada pela União como violada.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada, ou, subsidiariamente, a
"apresentação do presente agravo interno à egrégia Turma, a fim de que seja julgado e
provido para reconhecer a ilegitimidade da parte" (fl. 1963).
Apresentada contraminuta (fls. 1969-1978).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece prosperar.
De início, aduz a parte que não há necessidade de analisar qualquer prova ou
fato. Contudo, conforme disposto na decisão agravada, o Tribunal de origem, com base
no exame dos elementos fáticos dos autos, reconheceu a legitimidade ativa da parte
agravada para promover o cumprimento individual da sentença coletiva, com os
seguintes fundamentos (fls. 1775-1778):

Documento eletrônico VDA55776973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:24
Código de Controle do Documento: 361a8e69-2332-4ddd-b700-9a40e67430cc

A 2a Seção desta Corte, ao apreciar a Apelação Cível n.o 5006812-
68.2022.4.04.7108, em
firmou o entendimento no sentido de que,
13/03/2025,
comprovado que o nome do exequente consta do rol anexado com a petição inicial
da ação coletiva, não há falar em ilegitimidade para a execução do título formado no
processo no 0006306-43.2016.4.01.3400/DF.
[...]
Por tais razões, impõe-se a observância da diretriz jurisprudencial
consolidada pelo Colegiado.
Nessa linha, em tendo sido definido, por decisão transitada em julgado, que
os beneficiários do provimento judicial são os associados da impetrante nominados
no rol que instruiu a petição inicial, sem qualquer restrição, não há como alterar os
limites subjetivos da coisa julgada - para restringi-la aos inativos e pensionistas
aposentados sob o regime da Lei n.o
- na fase de
6.903/1981
cumprimento/execução
do julgado, sob pena de afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição
Federal, e ao artigo 506 do CPC:

Nesse contexto, considerando a fundamentação do acórdão objeto do apelo
nobre, os argumentos utilizados pela parte recorrente para reverter o julgado somente
poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria
fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o
conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula n. 7 do STJ. No mesmo

sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JUÍZES CLASSISTAS E
PENSIONISTAS APOSENTADOS SOB A ÉGIDE DA LEI N. 6.903/1981.
PARCELA
AUTÔNOMA
DE
EQUIVALÊNCIA
-
PAE.
DIREITO
RECONHECIDO EM AÇÃO COLETIVA. OFENSA AO
DO
ART. 1.022
NÃO CONFIGURADA. LEGITIMIDADE DA PARTE EXEQUENTE
CPC/2015
ATESTADA PELO ACÓRDÃO REGIONAL. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem enfrentou expressamente o tema referente à
legitimidade da parte exequente no julgamento do agravo de instrumento contra
decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pela União no
cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva n.
referente ao pagamento da Parcela Autônoma de
0006306-43.2016.4.01.3400/DF,
Equivalência Salarial - PAE aos substituídos da Associação Nacional dos Juízes
Classistas da Justiça do Trabalho - ANAJUCLA. Portanto, inexiste omissão, razão
pela qual não há falar em ofensa ao
do Código de Processo Civil, mas em
art. 1.022
entendimento contrário aos interesses da recorrente.
2. Verifica-se que o acórdão regional analisou a controvérsia dos autos
levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é
vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual: "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
3. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55776973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:24
Código de Controle do Documento: 361a8e69-2332-4ddd-b700-9a40e67430cc

(AgInt no
relator
AREsp n. 2.400.008/RS,
Ministro Teodoro Silva Santos
, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
COMUM.
COBRANÇA. PAGAMENTO DOS VALORES DE PAE. JUIZ CLASSISTA
APOSENTADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 CPC/73/1022
REEXAME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE
CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de rito comum objetivando a condenação da
ré, a pagar os valores de PAE quem eram devidos a seu falecido genitor, na
qualidade de juiz classista aposentado. Na sentença o processo foi extinto. No
Tribunal
a sentença foi parcialmente reformada.
a quo,
II - Não há violação do
do
(art. 1.022 do
art. 535
CPC/1973
CPC/2015)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art.
165 do
e
do
, apontando as razões de seu
CPC/1973
art. 489
CPC/2015)
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como
verificado na hipótese.
III - A Corte
analisou as alegações da parte com os seguintes
a quo
fundamentos: "Cinge-se a questão à análise da ocorrência ou não da prescrição para
a cobrança, em benefício dos sucessores de juiz classista aposentado, listados na
inicial, da verba denominada PAE - Parcela Autônoma de Equivalência, concedida
pelo STF no RMS
relativa ao período de julho de 1995 a março de
25841/DF,
2001." "A jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que a atuação das
associações em mandado de segurança coletivo acontece na qualidade de substituta
processual, dispensando-se a apresentação de autorização especial, lista dos
substituídos, ou a exigência de filiação anterior, de modo que a decisão, uma vez
transitada em julgado, alcança toda categoria representada pela entidade autora
(AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1603862/PE,
julgado em
DJe
EDcl no AgRg no
16/3/2017,
22/3/2017;
AREsp n. 109.172/DF,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 1o/9/2016,
DJe
." "É de se reconhecer que o Mandado de Segurança coletivo da
14/9/2016)
ANAJUCLA interrompeu o prazo prescricional, de modo que, tendo a decisão final
do STF, que reconheceu o direito dos Juízes Classistas a PAE, transitado em julgado
em abril de 2014, e a presente ação de cobrança das parcelas atrasadas restou
ajuizada em 08.07.2016, antes, portanto, do prazo estabelecido no
o do Decreto
art. 9
no
os valores atrasados relativos ao quinquênio que antecedeu a
20.910/32,
propositura do não se encontram
prescritos". "A parte apelante propôs a
mandamus
presente ação objetivando a cobrança da referida verba (PAE), relativa ao período
julho de 1995 a março de 2001. Desse modo, constata-se a ocorrência de prescrição
parcial, apenas com relação às verbas pleiteadas pela apelante referentes ao período
de julho de 1995 a março de 1996".
IV - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos
levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é
vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Documento eletrônico VDA55776973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:24
Código de Controle do Documento: 361a8e69-2332-4ddd-b700-9a40e67430cc

V - Nos casos de interposição do recurso, alegando divergência
jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n.
7, quanto à interposição pela alínea
, impede o conhecimento da divergência
a
jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre
acórdãos. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.044.194/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
19/10/2017,
27/10/2017.
VI - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no
Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada,
não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n.
211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
quo
VII - Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao
do
e a ausência de
art. 1.022
CPC/2015
prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto
às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo
Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros
argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Turma, julgado em
DJe
AgInt no
24/4/2018,
3/5/2018;
AREsp n. 1.173.531/SP,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
VIII - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o
recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como
não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos
dispositivos tidos por violados.
IX - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua
particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos,
sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos
como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por
analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia".
X - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco
REsp n. 1.869.319/PB,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
13/6/2022,
15/6/2022.

Além disso, o Tribunal de origem enfrentou expressamente o tema referente à
legitimidade da parte exequente no julgamento do agravo de instrumento contra decisão
que rejeitou as alegações de ilegitimidade ativa e de excesso de execução, referente ao
pagamento da Parcela Autônoma de Equivalência Salarial - PAE aos substituídos da
Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho - ANAJUCLA (fls.
1772-1779).
Portanto, inexiste omissão, razão pela qual não há de se falar em ofensa ao
do Código de Processo Civil, mas em entendimento contrário aos interesses da
art. 1.022
Documento eletrônico VDA55776973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:24
Código de Controle do Documento: 361a8e69-2332-4ddd-b700-9a40e67430cc

recorrente. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Paulo
AREsp n. 1.878.277/DF,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
4/12/2023,
7/12/2023;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 2.156.525/SP,
julgado em
DJe de
28/11/2022,
2/12/2022.
Ademais, a Corte regional, apesar da oposição de embargos de declaração,
não apreciou a tese de violação dos arts. 5°, 322, § 2o, e 535, incisos II, todos do CPC, e

arts. 95 e 97 da
motivo pelo qual está ausente o necessário
Lei n. 8.078/1990,
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ. Para que se configure o
prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a questão controvertida para o
Tribunal. É necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal
indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e
a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto.
Consigna-se que, nos termos do entendimento desta Corte Superior, inexiste
contradição quando se afasta a ofensa ao
do Código de Processo Civil e, ao
art. 1.022
mesmo tempo, se reconhece a falta de prequestionamento da matéria.
Assim, é plenamente possível que o acórdão combatido esteja fundamentado e
não tenha incorrido em omissão, e, ao mesmo tempo, não tenha decidido a questão sob o
enfoque dos preceitos jurídicos suscitados pela parte recorrente. Nessa senda: AgInt nos
EDcl no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 2.052.450/PR,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
18/9/2023,
21/9/2023;
REsp n. 1.520.767/CE,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
8/9/2021,
14/9/2021.
Destaque-se, ainda, que, para a adoção do denominado prequestionamento
ficto, previsto no
do CPC – segundo o qual a oposição dos Embargos de
art. 1.025,
Declaração seria suficiente ao suprimento do requisito do prequestionamento –, se faz
necessária, além da invocação da questão, por ocasião dos embargos de declaração,
opostos contra o acórdão do Tribunal de origem, que a Corte superior considere a
existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade no referido
, em razão
decisum
da alegação de contrariedade ao
do CPC, nas razões do recurso
art. 1.022, inciso II,
especial, o que não houve na espécie, conforme assentada acima.
Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:24
Código de Controle do Documento: 361a8e69-2332-4ddd-b700-9a40e67430cc

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.249.525 / RS
Número Registro: 2025/0487852-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50494694920224047100
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: ROSELIS CATARINA ASSEIN ARUS
ADVOGADOS
: TARCIO JOSÉ VIDOTTI - SP091160
CIRO CASTILHO MACHADO - RS028716
PAULO LUIZ SCHMIDT - RS027348
JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS - PR089827
JORGE ANTONIO MAURIQUE - SC057985
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ROSELIS CATARINA ASSEIN ARUS
ADVOGADOS : TARCIO JOSÉ VIDOTTI - SP091160
CIRO CASTILHO MACHADO - RS028716
PAULO LUIZ SCHMIDT - RS027348
Documento eletrônico VDA56077949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:51:18
Código de Controle do Documento: dafda1e1-ea15-4b05-b3ff-64d385e4fe81

JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS - PR089827
JORGE ANTONIO MAURIQUE - SC057985
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:51:18
Código de Controle do Documento: dafda1e1-ea15-4b05-b3ff-64d385e4fe81